Tribunal: STF
Processo: ARE 1437884
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AS EDIÇÕES DA LEI 9.624/1998 E DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.225-48/2001. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO APÓS O JULGAMENTO DO MÉRITO DO TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OCORRIDO EM 19 DE MARÇO DE 2015. TÍTULO EXECUTIVO CONSIDERADO INEXIGÍVEL. DESCONSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO TRANSITADO EM JULGADO EM 8 DE NOVEMBRO DE 2016. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela União, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. QUINTOS. PRECEDENTE DO STF. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. NOVO JULGAMENTO DA CONTENDA. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Para o êxito da ação rescisória fundada no artigo 966, V, do CPC (‘violar manifestamente norma jurídica’), é indispensável que haja afronta direta e induvidosa à lei. Hipótese não configurada. 



    2. Ação rescisória improcedente.” (Doc. 510, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 512) foram desprovidos (Doc. 516).



    Nas razões do apelo extremo, a União apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput, incisos II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, 37, caput, 93, inciso IX, e 102, § 2º, da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, a inexigibilidade do título judicial em questão, “tendo em vista o julgamento do RE 638.115, no qual foi declarada a inconstitucionalidade da incorporação de quintos por servidores públicos em função do exercício de funções gratificadas no período compreendido entre abril/1998 e setembro/2001” (Doc. 518, p. 13), ocorrido em 19 de março de 2015. Afirma que “equivocou-se o TRF4 na aplicação do precedente vinculante do STF, pois aplicou ao caso a modulação estabelecida para as hipóteses de verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, quando, na verdade, o presente caso refere-se a verbas recebidas em decorrência de decisão judicial com trânsito em julgado” (Doc. 518, p. 17) ocorrido posteriormente ao julgamento do mérito do referido recurso extraordinário. Defende, também, a inaplicabilidade da Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal ao presente caso. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário e a procedência do pedido formulado nesta ação rescisória.



    Diles Maria Luvison Kuhn apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 521).



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao Tema 660 da Repercussão Geral e inadmitiu-o em relação às questões remanescentes por entender que seriam infraconstitucionais (Doc. 524), motivo pelo qual a União interpôs agravo interno (Doc. 528) e o presente agravo (Doc. 531).



    A 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região desproveu o agravo interno interposto pela União (Doc. 546).



    Determinei a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Temas 339 e 395 (Doc. 639).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anteriormente proferido (Docs. 656 e 657).



    Desproveram-se os embargos de declaração opostos (Docs. 681 e 682). 



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou, então, o retorno dos autos a esta Corte, com fundamento no artigo 1.041 do Código de Processo Civil de 2015 (Doc. 707).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    O Plenário desta Suprema Corte, em 19 de março de 2015, ao julgar o mérito do Recurso Extraordinário 638.115, Rel. Min. Gilmar Mendes, entendeu não ser possível a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período entre as edições da Lei 9.624/1998 e da Medida Provisória 2.225-48/2001, em acórdão assim ementado:



    “Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido.” (DJe de 03/08/2015, destaquei)



    Ao julgar os embargos de declaração opostos, o Plenário desta Corte assentou:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.” (DJe de 08/05/2020, destaquei)



    Naquela ocasião, o relator, Ministro Gilmar Mendes, consignou a inexigibilidade do título executivo judicial transitado em julgado após a apreciação do mérito do Tema 395 da Repercussão Geral, in litteris:



    “Quando a decisão do STF no âmbito do controle de constitucionalidade, seja difuso ou concentrado, ocorrer antes do trânsito em julgado da sentença, o título executivo oriundo da decisão considerar-se-á inexigível, nos termos dos arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e art. 535, § 5º:



    (...)



    Cumpre registrar que o Plenário desta Corte, ao apreciar a ADI 2418, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 17.11.2016, reconheceu a constitucionalidade tanto dos arts. 741, parágrafo único, e 475-L, § 1º, do CPC/73, quanto dos arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e 535, § 5º, do NCPC, por entender que os referidos dispositivos, ao agregarem ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade, buscaram, na realidade, harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição.



    Destaco que, em 20.9.2018, a questão foi novamente apreciada pelo Plenário, por ocasião da conclusão do julgamento do RE-RG 611.503, Rel. Min. Teori Zavascky, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, (Tema 360 da repercussão geral). Na oportunidade, reafirmou-se o decidido na ADI 2418, firmando-se a seguinte tese:



    ‘São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda’.



    Conforme demonstrado, o Pleno assentou a constitucionalidade dos dispositivos, seja do CPC/73 ou CPC/15, mas impôs interpretação no sentido de que, em qualquer dos casos, ‘o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda’. 



    (...)



    Feitas essas considerações, curvo-me à orientação firmada pelo Pleno para reconsiderar parcialmente a decisão embargada, e firmar a impossibilidade de se determinar, por esta via, a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, ressalvado, em tese, o cabimento de ação rescisória para rediscutir o tema.” (DJe de 08/05/2020, destaquei)



    Destarte, verifica-se que, in casu, o acórdão ora recorrido divergiu da orientação desta Suprema Corte em relação ao pagamento dos quintos fundado em decisão judicial transitada em julgado após a apreciação do mérito do Tema 395 da Repercussão Geral. 



    Ex positis, PROVEJO o AGRAVO e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO da UNIÃO para julgar procedente o pedido formulado nos autos da presente ação rescisória e desconstituir o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região nos autos do Processo 5022138-15.2010.4.04.7100, transitado em julgado em 8 de novembro de 2016, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente atualizado (Doc. 2, p. 16), a serem pagos pela parte ora agravada, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente